Tribunal: TJMT
Processo: 1022110-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022110-56.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCAS VARGAS TAVARES - CPF: 023.621.881-67 (ADVOGADO), YURI DE CASTRO RIGONATTO - CPF: 049.813.531-46 (IMPETRANTE), Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILSON DO NASCIMENTO DE AZEVEDO - CPF: 025.145.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO – ATO DESMOTIVADO – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – ORDEM CONCEDIDA.

1. A movimentação de policiais militares por necessidade do serviço, ainda que seja ato discricionário da Administração Pública, deve estar devidamente motivada, de forma expressa e clara, indicando os fundamentos fáticos e normativos que justificam a escolha do servidor para remoção.

2. A ausência de motivação específica e individualizada, limitando-se a invocar genericamente a “necessidade do serviço”, viola o princípio da legalidade e da publicidade, tornando o ato passível de anulação.

3. No caso concreto, não restou demonstrada a justificativa para a escolha do impetrante entre seus pares, tampouco foram consideradas as circunstâncias pessoais relevantes, como a antiguidade na unidade, a matrícula em curso universitário presencial, a responsabilidade pelo cuidado de familiar idoso e a recente paternidade.

4. O ato de transferência, desprovido de motivação idônea, configura abuso de poder e afronta aos princípios da razoabilidade e da impessoalidade, ensejando a concessão da segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por YURI DE CASTRO RIGONATTO contra ato do EXCELENTÍSSIMO SR. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, fundado em ilegalidade da Portaria n. 084/DGP/QCG/PMMT, de 25/07/2024, que determinou a transferência, por necessidade do serviço, de 6 (seis) policiais militares lotados no 2o BPM/5o CR em Barra do Garças-MT, incluindo, no caso do impetrante, a transferência para o 10o CR em Vila Rica-MT.

O impetrante sustenta que o ato de sua transferência não
foi devidamente motivado e que a medida viola os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Expõe ter apresentado pedido de reconsideração, o qual foi negado sob a alegação de discricionariedade e a supremacia do interesse público, mais uma vez ignorando a motivação idônea.

Afirma, ainda, que a decisão administrativa desconsiderou sua situação pessoal e familiar, uma vez que:
i)

Está
cursando Engenharia de Segurança do Trabalho na UFMT
, sendo a transferência um
grave prejuízo para sua formação acadêmica;
ii)

Reside com sua avó idosa, de
81 anos
, que possui
problemas de saúde e depende de seus cuidados diários;
iii)

Tornou-se
pai recentemente
, e sua transferência dificultaria o
exercício da paternidade responsável;
iv)

Sofreu
ameaças
, juntamente com sua família, o que aumenta a necessidade de manutenção de sua lotação atual;
v)
Possui
comportamento disciplinar exemplar
, não havendo registros de punições ou processos administrativos que justificassem a remoção e
vi)
Mantém uma
criação de animais (cavalos e vacas)
, atividade que seria diretamente impactada pela transferência.

Esclarece que o Soldado em questão não é o membro mais moderno do batalhão, havendo outros militares que, em observância à política de rodízio e equidade, poderiam ser designados para tal mudança sem o impacto que esta transferência impõe ao impetrante.

No mais, propõe que a ausência de motivação específica para a transferência infringe os princípios constitucionais da razoabilidade e da transparência e conflita com o disposto no Decreto no 591/80
(Regula a movimentação dos policiais militares).

Nesses termos, requereu a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do ato de transferência e, no mérito, a concessão da ordem para anular o referido ato administrativo.

Determinou-se a juntada de cópia da decisão que analisou o pedido de reconsideração (id. 233158672).

Cumprida a diligência, a liminar foi deferida (id. 235224666).

Nas informações, que foram ratificadas pelo Estado de Mato Grosso, a autoridade impetrada defendeu a legalidade da transferência, sob a alegação de que se trata de
ato discricionário da administração pública
, pautado na necessidade do serviço, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se em critérios de conveniência e oportunidade administrativa (id. 238683661 e id. 239044190).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Wagner Cézar Fachone,
opinou pela
concessão da segurança
, entendendo que o ato administrativo não foi adequadamente motivado, ferindo o
princípio da motivação
e a
segurança jurídica do servidor (id. 243366670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside na legalidade da transferência ex ofício do impetrante, imposta pela Administração Militar sob a justificativa genérica de “necessidade do serviço”, sem apresentação de fundamentação específica que demonstre o motivo concreto para a remoção.

Considerando o caráter exauriente conferido ao exame do pedido de liminar, e nada vindo em sentido contrário nas informações, reputo suficientes os seus fundamentos para o julgamento do mérito, razão pela qual
transcrevo seus termos, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“E
xtrai-se, como causa de pedir, o supositivo de ilegalidade, por despido de motivação específica, do ato materializado na Portaria n. 084/DGP/QCG/PMMT, de 25/07/2024, publicada no Diário Oficial de 26/07/2024, pela qual o Comandante-Geral da PMMT, a teor do art. 2o c/c art. 6o, V e XII da LC 386/2010 e considerando o prescrito no art. 130, da LC 555/2014, resolveu transferir por necessidade do serviço, dentre outros policiais militares, o ora impetrante, do 2o BPM/5o CR em Barra do Garças, para o 10o CR em Vila Rica (id. 232382164)

O motivo do ato administrativo relaciona a causa imediata que autoriza a sua prática, ou seja, o pressuposto fático e normativo em que se arrima.

Quanto ao pressuposto normativo, a movimentação de militares da PMMT tem disciplina no Decreto n. 591 de 26/08/1980 (Dispõe sobre o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso), do qual destaco os seguintes dispositivos -

verbis:

“Artigo 2o -
A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito necessário à sua eficiência operacional e administrativa
.

Artigo 3o -
O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado
, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior.

Parágrafo Único - Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quanto for possível conciliá-los com as exigências do serviço.

(...)

Art. 5o - Movimentação, para efeito deste Regulamento, é a denominação genérica do ato administrativo que atribui, ao policial-militar, cargo, situação, Quadro; OPM ou Fração de OPM.

§ 1o - A movimentação abrange as seguintes modalidades:

a) (...)

b) transferência;

(...)

2) Transferência é a modalidade de movimentação, de um Quadro para outro, de uma para outra OPM, ou, no âmbito de um OPM, de uma para outra fração de OPM, destacada ou não, e que se realiza por iniciativa da autoridade competente ou a requerimento do interessado.
Será feita por necessidade do serviço ou por interesse próprio
.

(...)

Art. 16 - No atendimento ao definido no Art. 2o, a movimentação tem por objetivo:

a) permitir a matrícula em escolas, cursos e estágios;

b) permitir a oportuna aplicação de conhecimentos e experiências adquiridas em cursos desempenhados no Estado, País ou no Exterior.

c) possibilitar o exercício de cargos compatíveis com o grau hierárquico, a apreciação de seu desempenho e a aquisição de experiência em diferentes situações.

d) desenvolver potencialidades, tendências e capacidades, de forma a permitir maior rendimento pessoal e aumento da eficiência da Polícia Militar.

e) atender a necessidade de afastar o policial-militar de OPM ou localidade em que sua permanência seja julgada incompatível ou inconveniente;

f) atender a solicitação de órgãos da administração pública estranho à Polícia Militar, se considerada de interesse policial-militar;

g) atender a disposições constantes de leis e de outros regulamentos;

[...]

Art. 17 -
A movimentação por necessidade do serviço visará ao atendimento do revisto nas letras a) até g), inclusive, do artigo 16.

Parágrafo Único - A movimentação por necessidade do serviço será efetuada, normalmente, depois de cumprido o prazo mínimo de permanência em uma mesma OPM ou Guarnição, de acordo com o estabelecimento neste Regulamento
.

(
...)

Art. 33 -
O prazo mínimo de permanência em OPM para fins de movimentação é, normalmente, de 4 (quatro) anos
, exceto para as Guarnições Especiais, que será regulado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar.

[...]

Art. 35 - As movimentações para atender as necessidades do serviço serão realizadas dentro dos créditos orçamentários próprios, em obediência às normas regulamentares e diretrizes das autoridades competentes.

Parágrafo Único - As despesas decorrentes das movimentações por interesse próprio serão realizadas inteiramente por conta do requerente.

Art. 36 - As movimentações decorrentes de mudança de Guarnição serão reguladas pelo Comandante-Geral da Polícia Militar”.

Depreende-se da leitura sistematizada da norma, em suma, que o militar está sujeito a movimentação, cuja finalidade precípua é assegurar o número de militares nas OPM (Organizações Policiais-Militares), necessário a eficiência operacional e administrativa, e que a movimentação por necessidade do serviço será realizada, normalmente, após o prazo mínimo de permanência em OPM (4 anos),

termos em que, em cognição sumária, própria desta quadra processual, não exsurge da prova pré-constituída eventual desalinho aos critérios objetivos.

No que toca ao lastro fático, foi consignado como motivo do ato de transferência a “necessidade do serviço”, especificada na “necessidade de regularização funcional de lotação dos Policiais Militares”, circunstância que se insere no poder discricionário, portanto, sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, critérios estes que embora não seja possível substituir, cabe o controle judicial para apreciar a sua adequação a finalidade a que está vinculado o próprio ato.

Nessa linha de raciocínio, revela-se sem préstimo a mera alegação de ausência de causa para a remoção do impetrante, uma vez que as razões fáticas que envolvem o motivo para escolha do impetrante dentre seus pares não foram esclarecidas. Tal lacuna persiste, inclusive, na decisão que analisou o pedido de reconsideração, conforme a Manifestação no 075/ASS.JUR/2024, homologada pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. A referida manifestação limitou-se a uma motivação genérica da necessidade do serviço, que foi assim invectivada na impetração - verbis: “O impetrante apresentou pedido de reconsideração, o que foi negado. Sob a alegação de discricionariedade e a supremacia do interesse público, mais uma vez ignorando a motivação idônea. ”

A insurgência do impetrante, em que pese vinculada ao interesse pessoal e familiar, encontra amparo no já citado art. 3o, Parágrafo único do Decreto 581/80, para o qual foram deduzidos os seguintes motivos

pedido de reconsideração: “
A) A antiguidade, considerando a graduação de SOLDADO e seus pares, havendo a existência de outros policiais mais modernos no 2o BPM/5o CR; B) Sua continuação acadêmica de forma presencial na faculdade Federal na cidade de Barra do Garças-MT; C) O cuidado que necessita sua avó que possui idade avançada e problemas cardíacos, necessitando dos cuidados diários de seu neto; D) O contato paterno com seu filho recém nascido, estando em um momento crucial de formação de vínculos e estabilidade emocional para seu filho; E) não está respondendo a nenhum procedimento administrativo que denote má-conduta ou ações que desabonem sua honra e dedicação ao serviço público; F) Possui um bom comportamento perante a tropa; G) Possui uma criação de animais, e que a distância da transferência comprometerá tanto sua administração na propriedade rural quanto na renda de sua família.” (id. 233978667).

No entanto, nenhum dos argumentos apresentados pelo impetrante foi tomado em especial consideração na decisão administrativa indeferitória, nem mesmo a sugerida preferência dos mais modernos para movimentação ou o fato de estar regularmente matriculado no Curso de Especialização em Engenharia do Trabalho e Legislação, no polo de Barra do Garças, oferecido pela Universidade Federal de Mato Grosso - Campus Universitário do Araguaia (id. 232382152).

Nesse particular aspecto, o Decreto 691/2020 (
Regulamenta a
cessão e a remoção
dos servidores públicos civis e

militares
da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências), estabelece o seguinte:

“
Art. 26
São causas impeditivas de remoção externa:

[...]

IV - outros eventos incompatíveis previstos em lei.”

Nessa direção, a Lei 8.275/2004 (Estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual), citada em vários artigos do Decreto 691/2020, aplicável aos militares estaduais, prescreve o seguinte:

“Art. 4.o A remoção de ofício é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade;
I – para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou
II – por necessidade de serviço público;

Art. 5.o O processo de escolha do servidor levará em consideração a seguinte
ordem de preferência:

I – servidor com
menor tempo de serviço na localidade;

II – servidor com menor tempo de serviço público;

III - servidor solteiro;

IV – servidor casado e sem filhos;
V – servidor casado, sem filhos e sem idade escolar;
VI – servidor casado com filhos em idade escolar;
VII – servidor que
não esteja cursando terceiro grau ou pós-graduação.

§ 1.o Em caso de empate no processo de seleção , a escolha recairá sobre o servidor que não estiver matriculado na educação básica ou ensino médio, subsistindo o empate, a escolha recaíra no servidor de menos idade.
§ 2.o é vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio , dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico.”

Desse modo, considerando o silêncio administrativo frente aos argumentos apresentados no pedido de reconsideração, fica suficientemente evidenciada a relevância dos fundamentos que indicam a, por outras palavras invitada, eventual violação à ordem de preferência para escolha do servidor a ser removido de ofício, conforme dispõe a Lei 8.275/2004”.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o servidor público não goza da garantia da inamovibilidade e, assim, poderá ser removido pela Administração Pública a qualquer tempo. Sem embargo, acerca do
poder discricionário do Comandante-Geral da PMMT, o entendimento do C. STJ é de que “
o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex ofício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato”
(Ag.Int.RMS 55356/ES, Rel. Min. Helena Costa, julgado em 03/05/2018).

Ou seja, não obstante a discricionariedade, a transferência de
deve ser motivada, com explicitação das razões fáticas e jurídicas, de modo a legitimar o fim precípuo de atendimento ao interesse público, o que não se verifica no caso, uma vez que
não ultrapassou as generalidades da necessidade de serviço. Isso porque, conforme sobredito, a P
ortaria n.

084/DGP/QCG/PMMT
limitou-se a mencionar a
“necessidade do serviço”
como justificativa para a transferência do impetrante, sem demonstrar
por que sua remoção

era indispensável, tampouco esclarecer os critérios utilizados para sua escolha
entre outros militares igualmente sujeitos à movimentação.

Além disso, o
princípio da
razoabilidade
também foi violado, porquanto, a despeito do pedido de reconsideração, a Administração não ponderou
fatores pessoais e familiares relevantes
, como: estudos em andamento, responsabilidades familiares (cuidados com a avó e um filho recém-nascido) e relatos de ameaças à sua integridade física.

Nesse passo, adiciono as razões de decidir a conclusão a chegou o Douto Procurador de Justiça, em seu parecer,
- verbs:
Dessa forma, percebe-se que a autoridade coatora respondeu ao pedido de reconsideração do impetrante, porém,
não justificou o motivo da remoção
, pois apenas alegou a discricionariedade e a supremacia do interesse público sobre o particular, tornando-se claro que há fundamentos relevantes que sugerem uma possível violação da ordem de preferência para a remoção de servidor, conforme estabelecido pela Lei 8.275/2004.
”

Nesse cenário, a ausência de motivação idônea torna o ato de transferência legal e abusivo, justificando a concessão da segurança.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO – ATO DESMOTIVADO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

A validade dos atos administrativos está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, sob pena de decretação de nulidade.

A prerrogativa da Administração de movimentar o servidor não pode exceder os limites da discricionariedade, deixando de apresentar motivação suficiente para o ato.

Verificado que o ato de remoção ex officio do servidor público não se encontra devidamente motivado, impõe-se a concessão da ordem para declarar sua nulidade.

(N.U 1010605-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR EM TRATAMENTO MÉDICO. NULIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por policial militar contra ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que determinou sua transferência “ex officio” de Barra do Garças para Canarana/MT, por meio da Portaria n.o 084/DGP/QCG/PMMT, sem a devida motivação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato de transferência, considerando a ausência de motivação expressa e a vedação legal de remoção de servidores em tratamento médico, conforme disposto na Lei Estadual no 8.275/2004.

III. Razões de decidir

3. A remoção de ofício, embora discricionária, exige motivação expressa, nos termos do art. 37 da CF/1988. 4. A transferência impugnada não observou os critérios de motivação estabelecidos na legislação, tampouco levou em consideração o estado de saúde do impetrante, que está em tratamento psiquiátrico, o que configura violação ao § 2o do art. 5o da Lei Estadual no 8.275/2004. 5. A ausência de fundamentação, aliada à vedação legal de remoção de servidores em tratamento médico, caracteriza a nulidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida. Tese de julgamento: "A remoção ex officio de servidor público deve ser devidamente motivada e não pode ocorrer quando o servidor ou dependente está sob tratamento médico, sob pena de nulidade do ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Estadual no 8.275/2004, arts. 4o e 5o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1108757/PI; TJ-MT, MS 1010605-73.2021.8.11.0000; TJ-MT, AC 1005586-68.2021.8.11.0006.

(N.U 1024263-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Ante o exposto, ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA para anular a Portaria n.
084/DGP/QCG/PMMT
no tocante à transferência do impetrante, restabelecendo a sua lotação original.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025